Tribunal: TJSP
Processo: 2085672-44.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Licitações
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de Segurança - Pleito que visa à anulação do ato administrativo que anulou a licitação na modalidade pregão eletrônico no 447/2019, da qual foi vencedor – Recurso contra decisão que indeferiu o pleito liminar - Sentença que denegou a segurança proferida durante o processamento do recurso - Superveniente perda de interesse recursal Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000881802
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2085672-44.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
IMPLANTARE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI – EPP, é agravado
SUPERINTENDETE DO HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
HSPM – DR. LUIZ CARLOS ZAMARCO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO
GOUVÊA (Presidente), MOACIR PERES E COIMBRA SCHMIDT.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
EDUARDO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2085672-44.2020.8.26.0000 -Voto no 33259
2
7a Câmara de Direito Público
Processo no 2085672-44.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Juiz a quo: Liliane Keyko Hioki
Agravante: Implantare Serviços Terceirizados Eireli EPP
Agravada: Superintendente do Hospital do Servidor Público
Municipal HSPM Dr. Luiz Carlos Zamarco
Interessado: Prefeitura Municipal de São Paulo
Voto no 33259
AGRAVO DE INSTRUMENTO Mandado de Segurança -
Pleito que visa à anulação do ato administrativo que anulou
a licitação na modalidade pregão eletrônico no 447/2019, da
qual foi vencedor Recurso contra decisão que indeferiu o
pleito liminar - Sentença que denegou a segurança proferida
durante o processamento do recurso - Superveniente perda
de interesse recursal Recurso prejudicado.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
pela empresa IMPLANTARE Serviços Terceirizados Eireli EPP,
em face da decisão de fls. 80 dos autos de origem, proferida pela
MMa. Juíza da 2a Vara da Fazenda Pública da Capital, em mandado
de segurança impetrado contra ato do Superintendente do Hospital
do Servidor Público Municipal HSPM, visando à suspensão do ato
que anulou a licitação tratada no pregão eletrônico no 447/2019,
assim como a decisão que homologou e adjudicou o objeto à
empresa impetrante, assim como todos os seus demais atos,
inclusive o termo de contrato no 579/99.
A Magistrada a quo indeferiu o pleito liminar,
sob o argumento de que não se verifica qualquer mácula no ato
atacado, considerando a prerrogativa do ente público de anular ato
tido por ilegal no exercício da autotutela, mormente como no caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2085672-44.2020.8.26.0000 -Voto no 33259
3
em que, inclusive, se impossibilitou o contraditório, e porque a
proposta vencedora apresentada pela impetrante estaria em
descompasso com o edital, que previa a disponibilização de 02
pessoas 24 horas e não 01 pessoa a cada 12 horas.
Recorre a impetrante, aduzindo, em síntese,
que, diferentemente do entendimento da Magistrada a quo, não se
pode ocorrer o labor de dois bombeiros 24 horas, primeiramente
porque inexiste previsão neste sentido no edital, e segundo, em
razão de total impossibilidade jurídica, porquanto vedado o labor de
bombeiros civis em jornada superior a 12 horas diárias, cujo
equívoco decorreu em razão de ter considerado a palavra “posto”
como sinônimo de “pessoas”, o que não se verifica no caso em tela,
eis que a primeira se refere a espaço onde é realizada uma
atividade e não diz respeito ao número de pessoas que ali laboram.
Argumenta que, ao mencionar 2 postos de trabalho pelo período de
24 horas, o edital está se referindo ao funcionamento de uma
atividade laboral num determinado local e por um certo período de
tempo, ou seja, que tal atividade seja realizada em dois locais
distintos pelo período total de 24 horas, de forma que a palavra
“posto” não corresponde em nenhuma hipótese ao número de duas
pessoas, mas sim ao espaço onde deve ser realizada uma
determinada atividade, podendo esta ser realizada por uma ou mais
pessoas. Assevera que tal controvérsia fora suscitada pelos demais
licitantes durante o certame, porém rejeitada pelo pregoeiro,
convalidando-se
dessa
forma
o
entendimento
da
empresa
vencedora, salientando que não se pode considerar a ocorrência de
ilegalidade do ato praticado pela empresa agravante, tampouco vício
no julgamento da proposta vencedora por erro de interpretação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2085672-44.2020.8.26.0000 -Voto no 33259
4
tendo em vista que o serviço estava sendo perfeitamente prestado
pela agravante; além disso, o edital, em nenhum momento,
estabelece a disponibilização de 02 pessoas 24 horas, conforme
fundamentou o Juízo monocrático, mas previu 2 postos 24 horas,
completamente diverso da hipótese contida na decisão ora
agravada. Argumenta que a anulação do certame é medida extrema
e inválida, pois realizada sem a presença dos requisitos de validade
do ato administrativo, qual seja, a motivação, que se traduz na
fundamentação, ou, ainda, a justificativa da referida anulação por
falta de indicação do dispositivo violado.
Não houve pedido liminar.
Sobreveio aos autos contraminuta de fls.
28/33.
É o relatório.
Em análise dos autos, verifica-se que a parte
agravada noticiou que foi proferida sentença em 30 de setembro de
2020 pela Magistrada da 2a Vara da Fazenda Pública da Capital (fls.
48/50), que denegou a segurança em razão da ausência de violação
do direito líquido e certo da impetrante.
Ante o exposto, pelo meu voto, diante da
superveniente perda de interesse recursal, julga-se prejudicado o
recurso.
Eduardo Gouvêa
Relator